Tribunal: TJSP
Processo: 2219065-60.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Art. 121, "caput", da Resolução no 16, de 17 de dezembro de 1990, do Município de General Salgado. Determinação de se declarar aberta a sessão da Câmara Municipal de General Salgado com a expressão "sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos". Ofensa ao princípio da laicidade estatal e da liberdade de crença ao se obrigar, por lei, que se pronuncie as

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Art. 121, "caput", da Resolução no 16, de 17 de dezembro de 1990, do Município de General Salgado. Determinação de se declarar aberta a sessão da Câmara Municipal de General Salgado com a expressão "sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos". Ofensa ao princípio da laicidade estatal e da liberdade de crença ao se obrigar, por lei, que se pronuncie as palavras. Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal. Ação procedente.